Tribunal: TJBA
Processo: 8000310-16.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000310-16.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ROSA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 150 DA LEI Nº 10.845/2007 (LOJBA). DECRETO JUDICIÁRIO Nº 233/2022. QUESTÃO DECIDIDA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO.

I
- O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada a questão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, reconhecendo a instalação do Juizado Adjunto na Comarca de Brumado e aplicando a legislação federal aplicável.

II
- A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando instalados mediante ato administrativo competente, aplica-se diretamente com base na Lei Federal 12.153/2009, independentemente de discussão sobre autorização legislativa estadual.

III
- A pretensão da embargante revela-se meramente infringente, objetivando a rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

IV
- Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º
8000310-16.2024.8.05.0032
da Comarca de Brumado, em que figuram como partes Embargante,
MARIA ROSA SILVA
, e Embargado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
MARIA ROSA SILVA
, pelas razões constantes do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto